Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS.
I – A ausência de comprovação da propriedade do veículo e do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o bem autoriza a extinção do processo, por ausência de pressupostos específicos de constituição e de desenvolvimento válido e regular para a busca e apreensão, art. 485, inc. IV, do CPC.
II – Desnecessária a intimação pessoal, art. 485, §1o, do CPC, pois a extinção não está fundamentada em abandono, inc. III do mesmo artigo.
III – Apelação desprovida.